Tribunal: TJDFT
Processo: 0739374-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0739374-73.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: FRANCISCO ARAUJO DA SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COORDENAÇÃO DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS COORPRE DESPACHO Diante das informações prestadas pelo Juízo da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios, autoridade apontada como coatora, intime-se o impetrante para que informe se o seu interesse de agir persiste, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. Publique-se. Brasília, 25 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator